Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740209-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA EMBARGADO: SONY LATIN AMERICA, INC. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA., em face da decisão de ID. 51664133, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão da matéria recorrida. Em suas razões recursais (ID 52060514), o embargante tece considerações acerca dos fatos ocorridos nos autos principais. Discorre sobre os princípios da efetividade, da economia processual, da celeridade e das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Alega que “os presentes embargos de declaração primado pela duração razoável do processo, sendo demonstrado a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas.” Assevera que “tendo em vista o latente descumprimento de lei federal (art. 358 e seguintes do CPC/15), há clarividente o cerceamento de defesa da ausência de realização da audiência de instrução de julgamento do presente feito, ademais do contrato de compra e venda considerando que somente na interposição da apelação teve acesso ao documento em decorrência da operação policial.” Ao final requer “que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que sejam supridas a omissão e a obscuridade apontada, para o fim de modificar/reformar a referida r. decisão monocrática id. 51664133 proferida pelo Excelentíssimo Desembargador-Relator, atribuindo os efeitos infringentes, com fito em determinar a realização da audiência de instrução com a oitiva da testemunha arrolada pelo Recorrente, ora Embargante.” Contrarrazões em ID 5241487, por meio da qual a embargada pugna pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade por razões dissociadas e ausência de impugnação específica. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III: “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade em sede recursal, exige que o recurso esteja acompanhado dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma, anulação, integração ou esclarecimento do decisum. Transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Sobre o tema, confira-se ainda lição de Fredie Didier Jr: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Assim, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam o julgamento, demonstrando quais os argumentos que determinam a reforma, anulação, esclarecimento ou integração do decisum recorrido, guardando a devida correspondência. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLADO. 1. O agravo interno deve impugnar especificamente as razões da decisão monocrática (artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil). 2. Pelo princípio da dialeticidade recursal a parte deve apresentar especificamente as razões para se reformar, anular, esclarecer ou integrar a decisão recorrida. 3. Agravo interno que repete os mesmos argumentos do agravo de instrumento e não impugna especificamente a decisão monocrática viola a dialeticidade recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1762053, 07200624820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No presente caso, como mencionado em decisão de ID 51664133, ao analisar detidamente os autos originários, verifica-se que a penhora sobre o faturamento da empresa foi deferida ainda em fevereiro de 2022 (Id 115267835, na origem), da qual foi dada ciência inequívoca à executada agravante, seja por publicação (Id 115798583) ou por oficial de justiça, quando do cumprimento da ordem em 03/03/2022 (Id 119687649). Posteriormente, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id 122677008), o que ensejou a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, conforme decisão Id 123332164. Descumprido o acordo pela agravante, porém, a decisão Id 130144240 determinou o prosseguimento do feito executivo. Apenas em 25/07/2022, a executada agravante, ora embargante, compareceu ao feito para impugnar a penhora e, embora reconhecendo o débito, requereu a redução da penhora sobre o faturamento para 10 % (dez por cento) – Id 132267497. Contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução, nos termos da decisão de ID51664133, a devedora interpôs agravo de instrumento. A decisão de ID 51664133 não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, ante a preclusão da matéria atinente à penhora do faturamento mensal da devedora, uma vez que a decisão recorrida por meio do agravo de instrumento apenas dava cumprimento à decisão proferida anteriormente. No entanto, nos presentes embargos, apesar da embargante tecer considerações acerca dos fatos ocorridos nos autos, ela alega, de forma genérica, violações à princípios processuais, sem especificar em qual ponto teria a decisão ora recorrida violado tais princípios. Ademais, a embargante sustenta, também de forma genérica, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento no presente caso, sem se ater para o fato de que o não conhecimento do agravo de instrumento se deu em razão da preclusão da matéria recorrida e não por violação ao art. 1.015 do CPC. Somado a isso, a embargante tece considerações acerca da necessidade de oitiva de testemunhas e de realização de audiência de instrução e julgamento, que sequer guardam correlação com os presentes autos. Por fim, ainda requer “que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que sejam supridas a omissão e a obscuridade apontada, para o fim de modificar/reformar a referida r. decisão monocrática id. 51664133 proferida pelo Excelentíssimo Desembargador-Relator, atribuindo os efeitos infringentes, com fito em determinar a realização da audiência de instrução com a oitiva da testemunha arrolada pelo Recorrente, ora Embargante.” Outrossim, em que pese os embargos de declaração ter como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, o embargante não aponta, especificamente, qual seria o vício do art. 1.022 do CPC presente na decisão recorrida capaz de ensejar a interposição de Embargos de Declaração. Neste sentido, considerando que não há simetria entre o decidido e o alegado no recurso, uma vez que a devedora embargante não impugnou especificamente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tampouco apresentou de forma clara e específica os fundamentos para justificar a interposição de Embargos de Declaração, conclui-se que não há elementos de fato e razões de direito que permitam esta relatora verificar qualquer vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão ora recorrida, restando evidente a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Não é o caso de se aplicar à hipótese em comento o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse sentido: “I- AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. II- AGRAVO INTERNO. SUBSTITUIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR OUTRAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA NÃO COMPLEMENTARIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS ANEXADOS À PEÇA RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ESCRITOS NÃO SUBMETIDOS A EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO E DOCUMENTOS NÃO CONHECIMENTO. III- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE UM DOS CREDORES PARA EXERCER O MÚNUS PÚBLICO DE INVENTARIANTE. ELEMENTOS DESABONADORES INEXISTENTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOME DIVERSO PELOS HERDEIROS. PESSOA RELATIVAMENTE A QUEM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS AUTORIZAM A FORMAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO DE PROBABILIDADE. APTIDÃO NÃO DEMONSTRADA NEM CAPACIDADE PARA EM MELHORES CONDIÇÕES EXERCER A INVENTARIANÇA. IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXNTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo interno. Vige, no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, o princípio da não complementariedade, segundo o qual, uma vez interposto o recurso, não poderá o recorrente complementar, alterar ou substituir suas razões, por força da preclusão consumativa. 2. A regra contida no art. 1.017, III, do CPC, apenas permite a juntada, na instância recursal, de documentos constantes do processo de origem, os quais considerem os recorrentes serem pertinentes ao julgamento do recurso. Não admite a citada regra legal a juntada de documentos inéditos, não submetidos à apreciação pelo juízo de origem, até porque, se o fizesse, legitimaria indevida supressão de instância e inaceitável violação às garantias do juízo natural e do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento. É possível, com fundamento no art. 617, VIII, do CPC, a nomeação, como inventariante, de um dos credor do de cujus cuja idoneidade não tenha sido infirmada pelo conjunto probatório reunido aos autos. No caso, inexiste prova suficiente a atribuir ao inventariante nomeado pelo juízo traços ou características que dele retirem aptidão mínima e necessária para atender ao encargo público a ele conferido. Quanto à pessoa indicada pelos herdeiros, sem que haja pré-julgamento, relativamente a ela é possível formar juízo negativo de probabilidade com base nos elementos de convicção reunidos aos autos, os quais certificam a preponderância de dados informativos desfavoráveis ao interesse de vê-la nomeada inventariante. 4. Caso concreto em que os herdeiros, insatisfeitos com a nomeação de um dos credores como inventariante, não demonstram que a pessoa por eles indicada tem melhores condições de exercer a inventariança. 5 Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1770224, 07175006620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora